Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740333-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de não fazer, processo no 5607196-45.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Analisando os autos, verifica-se que o processo de origem, assim como a autuação do recurso, a parte se chama ALEXANDRE ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar quanto a eventual ilegitimidade. Prazo de cinco dias. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator